Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004397-73.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004397-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
AGRAVADO: V. M. S., representada por sua genitora JOSILENE MORAES.
Processo na origem: 1016284-43.2020.8.11.0015
Comarca de Sinop.
Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1016284-43.2020.8.11.0015) que V. M. S., representada por sua genitora JOSILENE MORAES move contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
DECISÃO AGRAVADA (ID 48330640 - Pág. 1/10 origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça o plano de saúde contratado pela parte agravada e autorize, no prazo de 05 dias, os procedimentos de terapia comportamental com o protocolo PEDIASUIT com equipe multidisciplinar na forma como indicada pelo profissional médico responsável.
AGRAVO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque não se trata de órtese/acessório ligado a ato cirúrgico, portanto sua cobertura não se torna obrigatória. Aduz que o tratamento é considerado alternativo e não urgente e não há comprovação de sua superioridade aos tratamentos convencionais, conforme Enunciado 97 do CNJ. Defende a legalidade da recusa do tratamento porque há previsão expressa de exclusão no contrato e também não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Assevera que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e eximir a agravante do pagamento da astreinte no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado, ou reduzir-lhes o valor.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 086.5000.2726122303 desde 01.06.2020.
Foi diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), razão pela qual foi solicitado pelo médico o tratamento multidisciplinar composto por psicóloga, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e fisioterapeuta pelo Método PediaSuit.
Outrossim, o laudo médico solicita terapia comportamental com o protocolo PEDIASUIT com equipe multidisciplinar.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante em fornecer os tratamentos citados pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida, para determinar que a UNIMED custeie os procedimentos de terapia comportamental com o protocolo PEDIASUIT com equipe multidisciplinar na forma como indicada pelo profissional médico responsável.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 46031862 - Pág. 1/3 - origem.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator